Tribunal: STF
Processo: HC 228480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Eduardo Lopes Serpa Colavolpe, em favor de Nickolas Ângelo Esmeraldino de Medeiros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 824.083/SC.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NICKOLAS ANGELO ESMERALDINO DE MEDEIROS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido na Apelação Criminal n. 5016488-96.2023.8.24.0000/SC. 



    Colhe-se nos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/03/2022, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e o Paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de drogas. 



    Segundo consta na denúncia, o Paciente, juntamente com um Corréu e com a participação de uma Adolescente, transportavam aproximadamente 5kg (cinco quilogramas) de maconha. 



    Finda a instrução criminal, o Paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que conheceu parcialmente do writ e, nessa extensão, denegou a ordem. 



    Neste habeas corpus, alega a Parte Impetrante a nulidade absoluta da condenação, por cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o Paciente não foi intimado para se manifestar acerca do laudo pericial juntado aos autos. 



    Sustenta que "o link de acesso ao laudo pericial foi juntado nos autos em uma sexta feira às 17h58min, enquanto a audiência de instrução estava marcada para a semana seguinte", razão pela qual, "ainda que a defesa tivesse tido acesso aos autos eletrônicos, como aduz a autoridade coatora, sequer havia tempo hábil para analisar todo o teor da perícia, dada a proximidade da audiência de instrução e o extenso conteúdo extraído do aparelho celular" (fl. 10). 



    Aduz, ainda, que não subsistem os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, sendo genérica a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante. 



    Requer a "concessão da LIMINAR suspendendo o feito até a análise da WRIT, por consequência, seja acolhida a nulidade aventada, bem como, que seja conferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade" (fl. 17). (eDOC 19)  



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal. 



    Após a presente impetração, o paciente veio a esta Corte no HC 236.864, em cujos autos se manifestou pela desistência, homologada pela Ministra Cármen Lúcia.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos do ato impugnado:  



    “Quanto à suposta nulidade da ação penal, o direito invocado pela Defesa não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, motivo pelo qual o pedido de provimento urgente não pode ser acolhido. 



    Ao menos primo ictu oculi, não há como identificar a plausibilidade do direito arguido, notadamente porque no ato ora impugnado consignou o Relator na origem, em seu voto condutor, que "a juntada, ainda que tardia, da prova mencionada, não trouxe qualquer prejuízo ao Paciente, uma vez que sua inclusão nos autos, em 19/08/2022, ocorreu muito tempo antes da apresentação das Alegações Finais defensivas, em 02/01/2023, momento em que oportunizado o pleno exercício do contraditório" (fl. 132)



    [...]



    Quanto à insurgência relativa à manutenção da segregação provisória do Paciente, não constato, prima facie, a presença do fumus boni iuris para o deferimento do pleito liminar, porquanto os fundamentos da manutenção da prisão cautelar não se mostram desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da quantidade de droga apreendida, a justificar, em tese, a medida constritiva como garantia da ordem pública. 



    Ademais, conforme já decidiu a Suprema Corte, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação "(STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 



    Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta0 ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (eDOC 19)   



    Da sentença do Juízo de primeira instância, colho o seguinte trecho esclarecedor, sobre a alegada nulidade do laudo da perícia realizada nos aparelhos celulares:  



    A defesa do acusado NICKOLAS ANGELO ESMERALDINO DE MEDEIROS suscitou a nulidade do processo por não ter sido intimada da juntada do link de acesso ao laudo pericial dos aparelhos telefônicos, situação que teria violado os seus direito à ampla defesa e ao contraditório. 



    A decisão do evento 170 já afastou a preliminar arguida, tendo em vista que a autorização de acesso aos aparelhos celulares foi deferida durante a audiência de custódia (evento 41 dos autos n. 5001257-70.2022.8.24.0030) e a juntada do laudo ocorreu no dia 07/07/2022 (evento 92), antes da audiência de instrução e, consequentemente, antes das alegações finais.



    No dia 19/07/2022 (evento 98), a defesa do acusado NICKOLAS ANGELO ESMERALDINO DE MEDEIROS compareceu aos autos juntando manifestação acerca da certidão do evento 82, quando, então, obteve amplo conhecimento do laudo juntado 12 dias antes. No dia 19/08/2022, apenas o link referente ao laudo já juntado no evento 92 - laudo ao qual a defesa já havia tido acesso - foi remetido aos autos no evento 120. 



    Durante a audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 26/08/2022, a defesa requereu o indeferimento da prova dos aparelhos telefônicos ou a redesignação da audiência, sob o argumento de que as partes não foram intimadas da juntada do link de acesso do laudo pericial dos aparelhos telefônicos. 



    Este juízo, após ouvido o Ministério Público, indeferiu os pedidos formulados e manteve a audiência, sob o fundamento de que não há nulidade sem prejuízo, ressaltando a possibilidade de a defesa requerer, posteriormente, alguma diligência, inclusive novo interrogatório se considerasse necessário (evento 121). 



    Não foi o caso, já que a defesa de NICKOLAS nada requereu no prazo do art. 402 do CPP (evento 125, audiovisual, 51min10s). 



    No dia 29/08/2022, a defesa de NICKOLAS ANGELO ESMERALDINO DE MEDEIROS formulou pedido de dilação de prazo para manifestação acerca do laudo (evento 126), sendo que referido pedido foi analisado por meio da decisão do evento 146, datada de 13/09/2022, na qual este juízo determina que, em havendo necessidade de conversão do julgamento em diligência, a defesa deverá formulá-lo em alegações finais. 



    Por fim, no dia 04/10/2022, mais de 30 dias após o pedido de prazo para manifestação sobre o laudo, a defesa do acusado NICKOLAS ANGELO ESMERALDINO DE MEDEIROS expressamente deixa de apresentar alegações finais, sob o argumento de que deve ser declarada a nulidade (evento 164). 



    Quando, por fim, apresenta alegações finais, a defesa do acusado se limita a suscitar, preliminarmente, a nulidade do laudo e, expressamente deixa de questionar e/ou rebater o conteúdo deste: "não se adentrará na prova pericial, justamente porque ela não pode ser utilizada para prolação da sentença, já que não foi submetida ao contraditório e ampla defesa"19.



    Contudo, ressalta-se, não há que se falar em nulidade pela não intimação do aporte aos autos do laudo pericial, uma vez que a juntada ocorreu antes da audiência de instrução e julgamento e, evidente, antes das alegações finais, de modo que a defesa teve conhecimento, acesso e mais de uma oportunidade para se manifestar a respeito, deixando deliberadamente de fazê-lo. (eDOC 4, pp. 6-8, grifos nossos)   



    Ressalte-se, por oportuno, que a impetrante não logrou demonstrar em que medida a falta de intimação quanto ao link de acesso ao laudo questionado, em momento anterior à audiência, prejudicou concretamente a defesa do paciente. É de se atentar, consoante os trechos grifados acima, que a defesa teve acesso ao conteúdo do laudo e diversas oportunidades para requerer novas diligências (oitiva de testemunhas, exames periciais, novo interrogatório, etc.), deixando de fazê-lo nas oportunidades expressamente ofertadas no curso do processo. Mas não o fez.



    Esta Corte já decidiu que ‘(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.’



    Ainda que assim não fosse, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente